Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727113-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Almir Augusto Ventura Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos no 0701577-35.2021.8.07.0011. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73678240) deferiu em parte o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no recurso, tendo determinado “que sejam suspensos os descontos no contracheque do agravante, bem como seja incluída na fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada por este Relator, nos temos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem”. Sobreveio aos autos a informação a respeito do descumprimento, da aludida decisão, pela instituição financeira recorrida (Id. 74243737). Por meio da decisão referida no Id. 74291981 este Relator fixou multa cominatória em desfavor da sociedade anônima recorrida, Banco Santander S/A, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, limitando-se ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos relativos aos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Por meio da manifestação referida no Id. 79390379 o agravante afirma que a instituição financeira ameaça a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Requer, assim, a aplicação de medidas suficientes para obstar o comportamento mantido pela sociedade anônima ora agravada. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de adoção de medidas atípicas com o intuito de obstar a inscrição do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito. Convém destacar, no entanto, que o exame do mencionado tema, que não foi objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA No 28. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRECIADO PELO JUIZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo ente público recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2. A afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem por força do tema no 28 submetido à sistemática da repercussão geral não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que é indevida a avaliação dessa controvérsia, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Assim, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, especificamente em relação aos demais temas suscitados pelo Distrito Federal em suas razões. Em seguida, passo ao exame do agravo de instrumento. 4. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa; deliberar a respeito da exigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente; e definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios. 5. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. 6. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que este Egrégio Sodalício, ao julgar o recurso de apelação interposto pelas partes nos autos do processo coletivo instaurado pela entidade sindical, deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido da inaplicabilidade ao caso concreto da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral. 6.1. Além disso, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos de processo instaurado pelo ajuizamento de ação rescisória, a Eminente Relatora reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. 7. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 7.1. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recursais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por esta Egrégia Corte de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 8. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 8.1. As normas estabelecidas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 9. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 9.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 10. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 10.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 11. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais, ou mesmo a criação de embaraços à efetivação da ordem respectiva, ou ainda, a promoção de inovação ilícita na situação jurídica estabelecida entre as partes (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 11.1. Na situação ora examinada o embargante apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial proferida, razão pela qual não está demonstrada a intenção de prejudicar o andamento do curso do processo. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2028089, 0717563-23.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante o recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova suficientes para comprovar o comportamento alegadamente manifestado pela instituição financeira. Face ao exposto as partes devem aguardar o julgamento do recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações indefiro o requerimento articulado pelo recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator